Tribunal: TJES
Processo: 5009373-98.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Limitação de Juros
Data de julgamento: 2025-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009373-98.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: MARIA APARECIDA REINOSO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PARÂMETRO RELATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra sentença proferida nos autos de ação revisional de contrato ajuizada por MARIA APARECIDA REINOSO, que reconheceu a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada e determinou a restituição de valores pagos a maior. A sentença foi mantida pelo Relator, sob o fundamento de que a taxa de juros mensal contratada (3,30%) ultrapassava significativamente a taxa média de mercado à época (1,91%).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a estipulação de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado, na ordem de 72,7% acima do parâmetro mensal e 86,3% no anual, caracteriza, por si só, abusividade na contratação bancária, apta a justificar revisão judicial e restituição de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STJ possui entendimento consolidado no sentido de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central constitui apenas parâmetro referencial para aferição de eventual abusividade, não sendo suficiente, por si só, para caracterizá-la (AgInt no AREsp 2.695.064/RS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 24.02.2025).

A abusividade dos juros remuneratórios exige demonstração de onerosidade excessiva ou desvantagem manifestamente injusta ao consumidor, o que deve ser analisado à luz das circunstâncias específicas do caso concreto.

Jurisprudência do STJ admite como indicativo de desequilíbrio contratual taxas que excedam o dobro da média de mercado (AgInt no REsp 2.025.475/PR, rel. Min. Moura Ribeiro, j. 03.05.2023), não sendo essa a hipótese verificada no presente contrato.

No caso, a taxa mensal contratada, embora superior à média de mercado, não a ultrapassa em patamar que configure, isoladamente, prática abusiva, razão pela qual não se legitima a revisão judicial do contrato nem a restituição de valores.

Reconhecida a validade dos encargos pactuados, impõe-se a improcedência da demanda revisional e a inversão dos ônus sucumbenciais, com fixação de honorários advocatícios em favor da parte apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A estipulação de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado não configura, por si só, abusividade, exigindo-se demonstração concreta de onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual relevante.

É válida a taxa de juros remuneratórios que não ultrapassa o dobro da média de mercado apurada pelo Banco Central, conforme orientação do STJ.

A ausência de abusividade dos encargos pactuados afasta a pretensão revisional e de restituição de valores, impondo a improcedência da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, V, e 51, § 1º, III; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 2.695.064/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 24.02.2025, DJEN 28.02.2025;
STJ, AgInt no REsp 2.025.475/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 03.05.2023, DJe 10.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5009373-98.2024.8.08.0011

APTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APDA: MARIA APARECIDA REINOSO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOGAL: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

(divergente)

Apenas para rememorar, trata-se de apelação cível interposta por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
em razão da sentença (Id. 14758050) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da
ação revisional de contrato
ajuizada por
MARIA APARECIDA REINOSO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

O eminente relator negou provimento ao recurso interposto, porquanto concluiu, em síntese, ser abusiva a taxa de juros remuneratórios praticada no contrato firmado entre as partes,
“com previsão de taxa de juros remuneratórios de 3,30% ao mês e 47,55% ao ano”,
ao passo que
“a taxa média de mercado para operações de ‘Aquisição de veículos - Pessoas físicas’ na mesma data era de 1,91% ao mês (Código 25471) e 25,52% ao ano (Código 20749)”
.

Pois bem.

O mais recente posicionamento do Superior Tribunal de Justiça indica que
“a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil (Bacen) para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média não significa, por si só, abuso”
(AgInt no AREsp n. 2.695.064/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025).

Esclarece aquela Corte Superior que a caracterização da exorbitância dos juros remuneratórios, firmados em contratos bancários, dependerá de comprovação da onerosidade excessiva, capaz de colocar o consumidor em manifesta desvantagem, em cada caso concreto, sendo que a média de mercado para as operações equivalentes é apenas um dos parâmetros a fim de se averiguar a ilicitude do encargo.

Assim, observando as peculiaridades do caso concreto, na linha do entendimento do Tribunal da Cidadania, compartilho do entendimento de que
“a taxa média de mercado, embora não seja um valor absoluto, pode ser utilizada como referência para aferição do desequilíbrio contratual, considerando-se abusiva a taxa de juros remuneratórios que
exceda o dobro da média de mercado
”
(AgInt no REsp n. 2.025.475/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/5/2023, DJe de 10/5/2023).

Portanto, considerando, na hipótese em exame, que a taxa mensal praticada no contrato alcançou o equivalente a
“72,7% superior à média de mercado, enquanto a taxa anual revela-se 86,3% maior”,
conforme consignado pelo preclaro Relator em seu voto,
tenho por inocorrente a abusividade apontada, devendo, respeitando entendimento diverso, ser mantido incólume o percentual pactuado entre as partes e, de conseguinte, ser afastada a obrigação de restituição de valores.

Pelo exposto, inauguro divergência, para dar provimento à irresignação de Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S.A., de modo a julgar improcedente a demanda, em razão do reconhecimento da legalidade dos juros remuneratórios praticados no contrato e da inexistência de valores a serem restituídos.

Diante do resultado, inverto os ônus sucumbenciais em desfavor da apelada, fixando os honorários no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, inexistindo nos autos pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
5009373-98.2024.8.08.0011

APEL
ANTE
: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADA
: MARIA APARECIDA REINOSO

JUIZ: DR. MURILO RIBEIRO FERREIRA

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em face da r. sentença (Id. 14758050) que, nos autos da Ação Revisional de Contrato ajuizada por MARIA APARECIDA REINOSO, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a revisão das taxas de juros remuneratórios e a restituição em dobro dos valores pagos a maior.

A matéria devolvida a este Egrégio Tribunal consiste em analisar a legalidade das taxas de juros remuneratórios estipuladas em contrato de financiamento de veículo e, em caso de abusividade, confirmar a necessidade de sua adequação à média de mercado, bem como o cabimento da repetição do indébito na forma dobrada.

De início, cumpre assentar que a relação jurídica em análise é de consumo, submetendo-se, portanto, às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacificado na Súmula 297 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Tal fato, por si só, autoriza a revisão de cláusulas contratuais que se mostrem abusivas, relativizando o princípio do pacta sunt servanda em prol do equilíbrio e da boa-fé que devem nortear as relações consumeristas.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. MITIGAÇÃO. (...) 2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, é permitida a revisão das cláusulas contratuais pactuadas, em razão da mitigação do princípio do pacta sunt servanda, mormente ante os princípios da boa-fé objetiva, função social dos contratos e dirigismo contratual. (...) (STJ; AgInt no AREsp n. 2.020.417/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022.)

Passo, pois, à análise da abusividade dos juros remuneratórios.

É cediço que as instituições financeiras não se submetem aos limites impostos pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33), conforme Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal, e que a simples estipulação de juros superiores a 12% ao ano não configura, isoladamente, abusividade (Súmula 382 do STJ).

Contudo, a liberdade de pactuação não é irrestrita. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.061.530/RS - Tema 27), firmou o entendimento de que “
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
”

No referido julgado, restou consignado que o caráter abusivo deve ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o
spread
da operação.

Segundo o STJ, "
De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73,
‘é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.’
Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas
o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.
O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.
" (AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021).

No caso em apreço, as partes celebraram, em 28 de dezembro de 2023, Cédula de Crédito Bancário (Id. 14758039) com previsão de taxa de juros remuneratórios de 3,30% ao mês e 47,55% ao ano.

Conforme apurado pelo juízo de origem, com base em consulta ao Sistema Gerenciador de Séries Temporais do BACEN (Id. 14758051), a taxa média de mercado para operações de "Aquisição de veículos - Pessoas físicas" na mesma data era de 1,91% ao mês (Código 25471) e 25,52% ao ano (Código 20749).

A discrepância, portanto, é manifesta e substancial. A taxa mensal contratada é
72,7%

superior
à média de mercado, enquanto a taxa anual revela-se
86,3%

maior
. Tal disparidade, por si só, já constitui forte indício de onerosidade excessiva.

Nesse sentido, aliás, manifestou-se este Egrégio TJES em caso análogo ao presente, submetido à relatoria da Eminente Desembargadora HELOISA CARIELLO, oportunidade na qual este órgão colegiado estabeleceu a variação de
50% (cinquenta por cento)
como parâmetro razoável para efeito de constatação, ou não, de abusividade contratual:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. ADEQUAÇÃO DA TAXA DE JUROS. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO PROVIDO. (...) O Código de Defesa do Consumidor (CDC) se aplica às instituições financeiras, assegurando ao consumidor a modificação de cláusulas que estabeleçam prestações desproporcionais e vedando disposições contratuais que o coloquem em desvantagem exagerada (CDC, arts. 6º, V, e 51, IV e XV). O Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite a revisão judicial das taxas de juros remuneratórios quando demonstrada onerosidade excessiva ao consumidor, sendo a taxa média de mercado um dos parâmetros para aferição da abusividade (STJ, Tema 234 e REsp nº 1.061.530/RS).
Considera-se abusiva a taxa de juros que supera em mais de 50% a taxa média do mercado para operações equivalentes, pois evidencia desvantagem excessiva ao consumidor. (...) A instituição financeira não comprovou justificativas concretas para a elevação da taxa, como custo de captação, perfil de risco do cliente ou outras variáveis específicas, descumprindo o ônus probatório que lhe incumbia (CPC, art. 373, II).
Diante da abusividade constatada, impõe-se a adequação da taxa de juros à média do mercado vigente à época da contratação (6,70% ao mês), conforme entendimento consolidado pelo STJ e pelo Tribunal de Justiça. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5007401-84.2021.8.08.0048, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 21/Mar/2025)

Caberia à instituição financeira apelante, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, justificando a expressiva majoração dos juros com base em elementos concretos, como o perfil de risco de crédito da consumidora, o custo de captação dos recursos ou outras particularidades da operação. Contudo, a apelante limitou-se a defender a legalidade da pactuação de forma genérica, sem trazer aos autos qualquer elemento que legitimasse a cobrança de juros em patamar tão destoante da média de mercado.

A ausência de tal justificativa robustece a conclusão de que a taxa pactuada é, de fato, abusiva, impondo um desequilíbrio contratual que onera excessivamente a consumidora, em violação à boa-fé objetiva. Destarte, irretocável a sentença ao determinar a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado apurada pelo BACEN.

No que tange à repetição do indébito, uma vez reconhecida a cobrança indevida, a restituição dos valores pagos a maior é medida que se impõe para vedar o enriquecimento sem causa. A controvérsia cinge-se à forma da restituição, se simples ou em dobro.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 676.608/RS, consolidou a tese de que a restituição em dobro do indébito (art. 42, parágrafo único, do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, sendo cabível quando a cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Foi estabelecida, contudo, a modulação dos efeitos da decisão, para que tal entendimento se aplique apenas aos pagamentos indevidos realizados após a publicação do acórdão, ocorrida em
30 de março de 2021
.

No caso dos autos, o contrato foi firmado em 28 de dezembro de 2023, ou seja, integralmente sob a égide do novo entendimento. Portanto, todos os valores comprovadamente pagos pela consumidora, decorrentes dos encargos abusivos, devem ser restituídos em dobro, mantendo-se a sentença também neste ponto, inclusive quanto à determinação de compensação com o saldo devedor, nos termos do artigo 368 do Código Civil.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
CONHEÇO do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte autora, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É
como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTO

Eminentes pares, em razão da divergência instaurada no presente julgamento, vieram-me os autos por força do art. 942, do CPC, razão pela qual apresento, nesta ocasião, voto para prosseguimento do julgamento.

O eminente Relator,
Des. Jorge Henrique Valle dos Santos
, ao conhecer do recurso de apelação interposto por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., negou-lhe provimento, mantendo incólume a sentença de primeiro grau que reconheceu a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de financiamento entabulado entre as partes, determinando sua adequação à taxa média de mercado e a restituição em dobro dos valores pagos a maior.

Ao fundamentar a conclusão do seu voto, o eminente Relator partiu do reconhecimento da natureza consumerista da relação jurídica, à luz da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, para sustentar a possibilidade de revisão judicial das cláusulas contratuais, especialmente diante de indícios de onerosidade excessiva e afronta aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

Ancorando-se em precedentes do próprio STJ, notadamente o REsp 1.061.530/RS (Tema 27), bem como julgados posteriores, o voto assentou que a simples elevação da taxa contratual em relação à média de mercado não configura, por si só, abusividade, mas que discrepâncias expressivas, não justificadas tecnicamente pela instituição financeira, podem caracterizar vantagem manifestamente excessiva em detrimento do consumidor.

Sobreveio divergência inaugurada pelo eminente
Desembargador Fábio Brasil Nery
, que, ao conhecer do recurso, deu-lhe provimento para julgar improcedente a ação revisional, reconhecendo a legalidade dos juros remuneratórios pactuados e afastando a condenação da instituição financeira à restituição de valores.

Fundamentou-se, para tanto, na atual orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central constitui parâmetro referencial, mas não absoluto, sendo inadmissível a imposição de limite apriorístico com base em percentuais matemáticos em relação à média.

Destacou que, no caso concreto, embora a taxa contratual ultrapasse a média de mercado,
não alcança o dobro deste índice
, circunstância que afasta a presunção de abusividade e impede a intervenção judicial na cláusula livremente pactuada.

Do exame que fiz dos autos, cheguei à mesma conclusão esposada no voto divergente do eminente Desembargador Fábio Brasil Nery. Com efeito, a taxa de 3,30% ao mês (47,55% ao ano) praticada no contrato impugnado, embora superior à média de mercado vigente à época da contratação (1,91% ao mês e 25,52% ao ano), não alcança patamar que, à luz da jurisprudência já citada no voto divergente, autorize o reconhecimento automático de abusividade.

Tal circunstância, a meu ver, torna incabível a revisão judicial da cláusula de juros remuneratórios, ainda que em sede de relação de consumo, sob pena de indevida intervenção estatal em acordos válidos e livremente celebrados entre as partes, em descompasso com a função instrumental do processo.

A jurisprudência do STJ, inclusive nos recentes julgados (AgInt no AREsp 2.695.064/RS e AgInt no REsp 2.025.475/PR), tem reiterado que apenas situações de manifesta desvantagem ou discrepância abusiva justificam a limitação judicial dos encargos financeiros.

Nesta linha de raciocínio, rogando vênia ao eminente Relator,
acompanho o voto proferido pelo Desembargador Fábio Brasil Nery para dar provimento ao recurso de apelação
, reformando integralmente a sentença de primeiro grau, julgando improcedente a ação revisional e afastando a condenação à restituição de valores, com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais em desfavor da parte autora.

É como voto.